Tribunal: TJDFT
Processo: 0711987-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711987-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AUGUSTO SALLES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Augusto Salles que, antes do julgamento, requereu a desistência, em razão de acordo realizado no Juízo a quo (Id. 10440355). A petição está subscrita pelo seu patrono, que detém poderes para a prática do ato (Id. 82646657 dos autos de origem). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência Id. 23159350, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT[2]. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora